Tribunal: CARF
Processo: 11080.100604/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.100604/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.564 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ELI ANTONIO MENEZES JOB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento, ou que, mesmo relacionadas à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2003,
exercício de 2004, no valor de R$ 446,58, já incluídos multa de ofício e juros de mora, em razão
da omissão de rendimentos recebidos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave, no valor de R$ 34.284,00, conforme se depreende da notificação de lançamento constante
dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 198,69 (fls. 47/50).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-16.853, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 52/54):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.100604/2007-11
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100604/2007-11

Trata o presente processo de impugnação a lançamento, referente a imposto de renda
pessoa física. O Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, em seus arts. 39 e 43, trata da legislação desta matéria. O lançamento, fl. 2,
lançou um crédito tributário de R$ 446,58.
O contribuinte impugna o lançamento, apresentando nas fls. 1 e seguintes documentos e
razões de sua inconformidade.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 20/10/2008 (fls. 59), o contribuinte, em 21/10/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 56), registrando apenas que efetuou o pagamento do imposto
devido em 26/04/2004, apurado na DAA original, ao teor da guia DARF no valor de R$ 198,69.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 57.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa, exclusivamente, sobre matéria alheia à realidade processual por se escorar em alegação
que não foi objeto da impugnação, razão pela qual não há como dele conhecer.
Vamos aos fatos. A decisão recorrida indeferiu o pedido de isenção sobre os
rendimentos recebidos no ano-calendário de 2003, no valor de R$ 34.284,00, por não ter sido
comprovado pelo Recorrente tanto sua condição de militar reformado, como também o termo
inicial da moléstia grave foi reconhecido no laudo pericial somente a partir de junho/2006.
Ao ser intimado, o Recorrente não apresentou novas razões de defesa, perante esta
instância recursal, no que se refere à omissão propriamente dita, limitando-se apenas em
informar que efetuou o pagamento do imposto apurado na DAA original, no valor de R$ 198,69,
em 26/04/2004, ao teor da guia DARF (código 0211), acostada aos autos (fls. 56/57).
E, com relação às alegações de defesa, assim dispõem os arts. 16, inciso III, e 33
do Decreto no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.564 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100604/2007-11

III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
.........................
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Da leitura do inciso III do art. 16 acima, vê-se que os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão proferida,
deverão ser apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam
trazidas no recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão
recorrida.
Contudo, o Recorrente apenas e tão somente informou que realizou o pagamento
do imposto quando da apresentação da DAA/2004 original, não se insurgindo contra os
fundamentos que importaram na manutenção do lançamento pela decisão de piso.
Portanto, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na peça
recursal não podem ser objeto de análise neste Colegiado, por se tratar de matéria estranha aos
autos, devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade.
Por fim, cabe alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias para
evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu pagamento do imposto a
pagar (código 0211), no valor de R$ 198,68, ao teor da guia DARF acostado aos autos (fls. 57),
devendo tal valor ser imputado na conta de liquidação final a ser apurada.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso interposto, nos
termos do voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital